Tribunal: TJBA
Processo: 8002233-16.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002233-16.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: DISTRIBUIDORA FERREIRA LTDA Advogado(s):CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR EQUÍVOCO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. CIÊNCIA DO ERRO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO TITULAR DA CONTA PARA ESTORNO. ILICITUDE CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (LEI 14.905/2024). PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir o valor de R$ 21.320,00 à empresa autora. A autora realizou, por erro, uma transferência via PIX para conta mantida no banco réu. Mesmo após o titular da conta destinatária autorizar expressamente o estorno, o banco reteve o numerário para liquidar débitos preexistentes do correntista, alegando irrevogabilidade da transação e culpa exclusiva da vítima. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comete ato ilícito ao reter valores transferidos por erro via PIX, após ser devidamente notificada e possuir autorização do beneficiário para a devolução, utilizando o montante para satisfazer crédito próprio junto ao seu cliente. III. Razões de decidir A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC). A retenção de valores transferidos por equívoco, quando há prova do erro e anuência do destinatário para o estorno, configura apropriação indevida e enriquecimento sem causa (art. 884, CC), violando a boa-fé objetiva. A norma de irrevogabilidade do PIX (Resolução BCB nº 1/2020) não autoriza a apropriação de valores de terceiros por parte da instituição bancária para amortização de dívidas de seus correntistas. A sentença merece reforma pontual quanto aos índices de atualização, visto que a mora ocorreu sob a égide da Lei 14.905/2024, impondo-se a aplicação do IPCA e da taxa SELIC conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. Configura falha na prestação de serviço e enriquecimento sem causa a retenção, por instituição financeira, de valores transferidos por erro via PIX, quando demonstrada a ciência do equívoco e a autorização do titular da conta destinatária para o estorno." "2. Nas obrigações de restituir valores por ilícito contratual ocorridas após a Lei 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização." Legislação relevante citada: Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º e 14; Lei 10.406/2002 (CC), arts. 406 e 884; Lei 14.905/2024; Resolução BCB nº 1/2020. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8001028-69.2023.8.05.0154, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 08.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002233-16.2025.8.05.0138, em que figuram como Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como Apelada DISTRIBUIDORA FERREIRA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, exclusivamente para reformar os consectários legais da condenação, determinando que a restituição do valor de R$ 21.320,00 (vinte e um mil, trezentos e vinte reais) seja corrigida monetariamente pelo IPCA a partir de 23/10/2024 e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) a contar da citação, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA